Tribunal: TJMT
Processo: 1019394-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019394-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SONIA SILVA MESQUITA RIBAS - CPF: 594.810.641-15 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO DA FATURA E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada, o que não ocorre no presente caso.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo por se tratar de concessionária de serviços públicos, cujos atos gozam de presunção de legalidade e veracidade.

A declaração de inexistência de débito, com imposição de revisão, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo se não houve inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço. Por se tratar de concessionária de serviços públicos, cujos atos gozam de presunção de legalidade e veracidade, não ser verifica a existência de dano moral tão somente pela existência de reclamação administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão de apenas uma das faturas discutidas (R$ 849,11) e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que se trata de mera cobrança, aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, afastadas as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexigibilidade da fatura com vencimento em 16/10/2019, no valor de R$ 849,11 (oitocentos e quarenta e nove reais e onze centavos); b) determinar que a Empresa Reclamada promova o refaturamento d fatura indicadas no item “a”, devendo ser cobrado para cada uma, o valor médio de 496,66 Kwh; b.1) a fatur deverá ser emitida com prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre emissão, entrega ao consumidor e data para pagamento; e, c) indeferir o pedido de dano moral/multa, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se trata de cobrança indevida, que somente será revista após o ingresso na via judicial. Alegou que sofreu dano moral em decorrência da conduta da parte promovida que jamais teria atendido o pedido se não tivesse proposto a demanda. Argumentou que a promovida criou entraves e dificuldades aos seus direitos e, ainda assim, não há dano a ser indenizado?

Alegou que consumo oscilou vários meses e foi pagando as faturas, sem qualquer correção dos valores indevidos, sendo de assustar o entendimento do juízo
a qu
o, pois deferiu o cancelamento da dívida, determinou o refaturamento, porém não reconheceu o dano moral suportado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso ante a inexistência de pressuposto para a fixação de indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em que pese os termos do recurso, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto inexiste dano moral a ser indenizado, se tratando de situação de mero aborrecimento. Não houve inscrição nos órgãos de proteção, não houve interrupção do serviço e não há prova de cobrança vexatória a ensejar responsabilização por dano moral.

Logo, o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança e não de restrição, corte ou cobrança vexatória. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada, o que não ocorre no presente caso.

Outra situação que contribui para o entendimento de inexistência de dano moral é o fato de que a parte promovente impugnou 05 (cinco) faturas, no entanto, houve reconhecimento de que apenas uma estaria acima da média, tal como fixado no dispositivo.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo por se tratar de concessionária de serviços públicos, cujos atos gozam de presunção de legalidade e veracidade.

Por se tratar de concessionária de serviços públicos, cujos atos gozam de presunção de legalidade e veracidade, não ser verifica a existência de dano moral tão somente pela existência de reclamação administrativa.

A declaração de inexistência de débito, com imposição de revisão, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo se não houve inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020